Tribunal: STJ
Processo: 0002988-16.2011.4.03.6005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034814 - SP
(2025/0331656-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RUI EVALDO NUNES ESCOBAR
EMBARGANTE
: FERMINO AURELIO ESCOBAR FILHO
EMBARGANTE
: EVALDO LUIZ NUNES ESCOBAR
ADVOGADOS
: FELIPE CAZUO AZUMA - PR034938
ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - MS015031
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: DANITA DURAM - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: LUZINEIA NUNES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: MICHAEL MARY NOLAN - SP081309
LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO - MS015440
CAROLINE DIAS HILGERT - SP345229
INTERES.
: JOANELSE TAVARES PINHEIRO
ADVOGADOS
: THIAGO FREITAS BARBOSA SILVA - MS012399
EWERTON ARAÚJO DE BRITO - MS011922
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o agravo regimental,
sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade, por desconsiderar argumentos
defensivos, revelando incongruências e incompreensões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA56572682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 485318c9-760d-4e13-bb36-49099d648d76

4. O acórdão embargado expôs de forma clara, coerente e fundamentada as razões para o
desprovimento do agravo regimental, ao constatar que o agravo em recurso especial não
impugnou todos os fundamentos da decisão agravada.
5. A embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 619
do CPP, limitando-se a alegar os vícios integrativos para rediscutir o agravo regimental,
devidamente enfrentado pela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito
em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
STJ, EDcl no AgRg no
, Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.599.403/SP
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no
, Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
AREsp 2.625.172/SP

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 485318c9-760d-4e13-bb36-49099d648d76

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034814 - SP
(2025/0331656-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RUI EVALDO NUNES ESCOBAR
EMBARGANTE
: FERMINO AURELIO ESCOBAR FILHO
EMBARGANTE
: EVALDO LUIZ NUNES ESCOBAR
ADVOGADOS
: FELIPE CAZUO AZUMA - PR034938
ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - MS015031
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: DANITA DURAM - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: LUZINEIA NUNES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: MICHAEL MARY NOLAN - SP081309
LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO - MS015440
CAROLINE DIAS HILGERT - SP345229
INTERES.
: JOANELSE TAVARES PINHEIRO
ADVOGADOS
: THIAGO FREITAS BARBOSA SILVA - MS012399
EWERTON ARAÚJO DE BRITO - MS011922
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o agravo regimental,
sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade, por desconsiderar argumentos
defensivos, revelando incongruências e incompreensões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56572685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:04
Código de Controle do Documento: 859eea2a-d93e-4936-8a6e-21105a7b50ec

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado expôs de forma clara, coerente e fundamentada as razões para o
desprovimento do agravo regimental, ao constatar que o agravo em recurso especial não
impugnou todos os fundamentos da decisão agravada.
5. A embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 619
do CPP, limitando-se a alegar os vícios integrativos para rediscutir o agravo regimental,
devidamente enfrentado pela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito
em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
STJ, EDcl no AgRg no
, Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.599.403/SP
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no
, Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
AREsp 2.625.172/SP

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RUI EVALDO NUNES
,
e
ESCOBAR FERMINO AURÉLIO ESCOBAR FILHO
EVALDO LUIZ NUNES
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental (fls. 2.900-
ESCOBAR
2.904).
O agravo regimental fora interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente quanto à incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls. 2.877-2.879).
Negou-se provimento ao agravo regimental, ao fundamento de que a parte
agravante limitou-se a negar genericamente a incidência dos enunciados sumulares, sem
Documento eletrônico VDA56572685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:04
Código de Controle do Documento: 859eea2a-d93e-4936-8a6e-21105a7b50ec

demonstrar a desnecessidade de reexame fático-probatório, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC, do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182 do STJ.
art. 253,
Nos embargos, os recorrentes alegam, em síntese: (a) contradição, pois o
acórdão teria consignado no relatório os argumentos defensivos sobre a natureza jurídica
da controvérsia – à luz dos arts. 155 e 413 do CPP –, mas concluiu, no voto, pela mera
negação genérica da Súmula n. 7 do STJ; (b) omissão quanto à impugnação dirigida à
Súmula n. 83 do STJ, cujo enfrentamento não constou do julgado, embora a decisão de
inadmissibilidade tenha se apoiado cumulativamente em ambos os óbices; (c)
obscuridade e contradição na fundamentação que, a um só tempo, nega a existência de
confrontação entre fatos e teses jurídicas e utiliza argumento defensivo específico –
relativo à “reunião em um barracão” não confirmada em juízo – para concluir pela
necessidade de reexame probatório; e (d) omissão sobre a relevância dos precedentes
invocados pela defesa
, AgRg no
, EDcl no
(REsp n. 1.932.774/AM
REsp n. 2.087.858/SC
AgRg no
, AgRg no
e
AREsp n. 2.359.066/AL
REsp n. 2.105.657/RS
).
REsp n. 2.091.647/DF
Requerem o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos
infringentes, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental
(fls. 2.908-2.912).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação
vinculada, de forma que são cabíveis para apontar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Constata-se que o acórdão embargado expôs, de forma clara, coerente
e fundamentada, as razões que conduziram ao desprovimento do agravo regimental,
amparando-se na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que obsta o
conhecimento de agravo em recurso especial que não enfrenta todos os fundamentos da
decisão agravada.
Veja-se o seguinte excerto do acórdão embargado (fl. 2902):
"O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que
o agravo em recurso especial impugnou especificamente os
Documento eletrônico VDA56572685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:04
Código de Controle do Documento: 859eea2a-d93e-4936-8a6e-21105a7b50ec

fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
origem,
limitando-se a
negar,
genericamente,
a
incidência
do enunciado sumular.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual
desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório para a análise
da questão, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados
no acórdão impugnado, o que não ocorreu na hipótese. A simples
assertiva genérica de que se trata de mera pretensão de "revisar a
interpretação jurídica conferida aos fatos incontroversos" (fl. 2887) não
é suficiente para o conhecimento do agravo em recurso especial.
Precedentes: AgInt no
, Segunda
AREsp n. 600.416/MG
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
. No mesmo
18/11/2016)
sentido: AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 1.207.268/MG
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos EDcl no
19/12/2018
, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
AREsp n. 2.104.712/CE

11/11/2022.
Em verdade, não se verifica no agravo regimental a efetiva
demonstração da desnecessidade de reexame do conjunto fático-
probatório, com a demonstração da confrontação entre os fatos
incontroversos reconhecidos no acórdão recorrido e os argumentos
veiculados no recurso especial.
Não bastasse isso, as próprias razões do agravo regimental
ao informarem que a "'reunião em um barracão' que fundamentaria a
imputação não foi confirmada em juízo por nenhuma testemunha, e
nenhuma testemunha afirmou reconhecer os agravantes ou lembrar que
estivessem presentes no dia dos fatos" (fl. 2887), reforçam que o
reexame de fatos e provas seria indispensável para o acolhimento da
tese defensiva de insuficiência dos indícios de autoria, pois para
convalidar as proposições seria necessário cotejar esses elementos com
todas as outras provas produzidas no processo. "

Com efeito, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à
presença de contradição, omissão, obscuridade ou erro material do juízo na decisão
embargada. Todavia, a pretexto de alegar omissão, contradição e obscuridade, o
embargante pretende, apenas, a rediscussão do agravo regimental, devidamente
enfrentado por esta Corte Superior.
De mais a mais, não há falar em omissão sobre teses de mérito do recurso
especial que sequer chegou a ser conhecido.
Além isso, a contradição passível de correção é aquela interna ao julgado,
entre suas próprias proposições. Não há contradição no acórdão por constatar que as
próprias razões apresentadas pela defesa convalidam a inviabilidade do recurso, sendo
certo que, em nenhuma hipótese, se passou ao exame da matéria de fundo.
Documento eletrônico VDA56572685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:04
Código de Controle do Documento: 859eea2a-d93e-4936-8a6e-21105a7b50ec

O embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios do art. 1022
do Código de Processo Civil e 619 e 620 do Código de Processo Penal, demonstrando,
seus argumentos, apenas o inconformismo com a solução jurídica encontrada.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no
, relator
AREsp n. 2.599.403/SP
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
25/4/2025;
EDcl no AgRg no
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.625.172/SP
julgado em
DJEN de

3/12/2024,
9/12/2024.
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:04
Código de Controle do Documento: 859eea2a-d93e-4936-8a6e-21105a7b50ec

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0331656-3
AREsp 3.034.814 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00029881620114036005 29881620114036005
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOANELSE TAVARES PINHEIRO
ADVOGADOS
: THIAGO FREITAS BARBOSA SILVA - MS012399
EWERTON ARAÚJO DE BRITO - MS011922
AGRAVANTE
: RUI EVALDO NUNES ESCOBAR
AGRAVANTE
: FERMINO AURELIO ESCOBAR FILHO
AGRAVANTE
: EVALDO LUIZ NUNES ESCOBAR
ADVOGADOS
: FELIPE CAZUO AZUMA - PR034938
ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - MS015031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DANITA DURAM - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: LUZINEIA NUNES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: MICHAEL MARY NOLAN - SP081309
LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO - MS015440
ADVOGADA
: CAROLINE DIAS HILGERT - SP345229
CORRÉU
: ANTONIO PEREIRA
CORRÉU
: MOACIR JOAO MACEDO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RUI EVALDO NUNES ESCOBAR
EMBARGANTE
: FERMINO AURELIO ESCOBAR FILHO
EMBARGANTE
: EVALDO LUIZ NUNES ESCOBAR
ADVOGADOS
: FELIPE CAZUO AZUMA - PR034938
ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - MS015031
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: DANITA DURAM - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: LUZINEIA NUNES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: MICHAEL MARY NOLAN - SP081309
LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO - MS015440
ADVOGADA
: CAROLINE DIAS HILGERT - SP345229
INTERES.
: JOANELSE TAVARES PINHEIRO
ADVOGADOS
: THIAGO FREITAS BARBOSA SILVA - MS012399
EWERTON ARAÚJO DE BRITO - MS011922
CERTIDÃO
C5426054919140=04=434@
2025/0331656-3 - AREsp 3034814 Petição : 2026/0036593-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:25
Código de Controle do Documento: 7B41BE5E-17A4-47C9-BAE9-F39C592198A6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0331656-3
AREsp 3.034.814 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054919140=04=434@
2025/0331656-3 - AREsp 3034814 Petição : 2026/0036593-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:25
Código de Controle do Documento: 7B41BE5E-17A4-47C9-BAE9-F39C592198A6